Tribunal: CARF
Processo: 13502.721223/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721223/2014-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.725 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721223/2014-17
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721223/2014-17

Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-006.725, de 22 de agosto de 2019, fls. 4.180 a 4.2001, assim ementado:

SUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONCEITO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
As reduções dos passivos de juros, multas de mora, ofício e isolada e encargos
legais, relativos a dívidas tributárias, obtidas em razão da adesão ao
parcelamento instituído pela MP n° 470/09, acarretam no reconhecimento
contábil de uma receita, porém não no surgimento de uma receita tributável para
fins de PIS e COFINS, pois não geraram acréscimos patrimoniais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONCEITO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
As reduções dos passivos de juros, multas de mora, ofício e isolada e encargos
legais, relativos a dívidas tributárias, obtidas em razão da adesão ao
parcelamento instituído pela MP n° 470/09, acarretam no reconhecimento
contábil de uma receita, porém não no surgimento de uma receita tributável para
fins de PIS e COFINS, pois não geraram acréscimos patrimoniais.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721223/2014-17

A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou Recurso Especial suscitando
divergência com relação à não caracterização como receita para fins de tributação pelas
contribuições sociais da redução da dívida tributária.

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 4216.

A Fazenda Nacional apresentou Agravo que foi acolhido, conforme despacho de
fls.4229, para dar seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “caracterização
como receita para fins de tributação pelas contribuições sociais da redução da dívida tributária”.

A Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo, que o recurso não seja
conhecido. Quanto ao mérito, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (em face do
acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito à caracterização como receita para fins de tributação pelas
contribuições sociais da redução da dívida tributária.

Entendo que o despacho de admissibilidade não merece reparos, pois, fez uma
análise perfeita da situação que ensejou o não conhecimento do Recurso numa primeira analise,
senão vejamos:
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721223/2014-17

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida defendeu que as reduções dos passivos de juros, multas de
mora, ofício e isolada e encargos legais, relativos a dívidas tributárias, obtidas
em razão da adesão ao parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470,
de 2009, acarretam no reconhecimento contábil de uma receita, porém não no
surgimento de uma receita tributável pelas contribuições sociais, pois não
geraram acréscimos patrimoniais.
O Acórdão indicado como paradigma n° 1101-001.115 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
PERDAS PATRIMONIAIS NÃO DEDUTÍVEIS. DOAÇÃO DE ATIVO.
LIBERALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A cessão a terceiros de direitos e obrigações resultantes de contrato de concessão
de exploração de petróleo é ato bilateral e não pode ser caracterizado como
doação. Ausente prova que sustente a conclusão de que a contribuinte poderia ter
negociado o direito cedido por um valor positivo, sua baixa contra resultado deve
ser admitida como perda de capital.
OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE DÍVIDA.
A baixa de obrigação para com os sócios, se não convertida em capital social,
também caracteriza perdão de dívida, representando acréscimo ao Patrimônio
Líquido da devedora que deve ter como contrapartida o resultado do período de
apuração.
BAIXA DE OBRIGAÇÕES EM CONTRAPARTIDA A DESPESAS PRÉ-
OPERACIONAIS. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES.
O resultado decorrente do perdão de dívida é anulado na parte correspondente a
perdas decorrentes da baixa de despesas pré-operacionais por ocasião do
encerramento das atividades da pessoa jurídica e da cessão dos contratos de
exploração dos ensejaram aqueles gastos.
EXIGÊNCIAS REFLEXAS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
Somente as receitas não-operacionais decorrentes da venda de ativo imobilizado
estão excluídas da base imponível das contribuições apuradas na sistemática não
cumulativa. Todavia, no período em que a exigência foi formulada na sistemática
cumulativa, a declaração de inconstitucionalidade do fundamento legal do
lançamento permite que os órgãos administrativos de julgamento cancelem a
exigência.
CRÉDITOS ESCRITURADOS. BAIXA POR NÃO UTILIZAÇÃO.
Se a autoridade fiscal não logra desconstituir os créditos que, apurados na
sistemática não cumulativa, foram escriturados pelo sujeito passivo e baixados
em razão, apenas, do encerramento de suas atividades, deve ser revertida a baixa
destes valores contra o resultado e admitida sua utilização para redução dos
créditos tributários apurados.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721223/2014-17

O não recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício
isolada, ainda que encerrado o ano-calendário.
A decisão defendeu que a baixa de obrigação para com os sócios, se não
convertida em capital social, também caracteriza perdão de dívida,
representando acréscimo ao Patrimônio Líquido da devedora que deve ter como
contrapartida o resultado do período de apuração.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-002.117 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2002
PERDÃO DE DÍVIDA. PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O perdão de dívida importa para o devedor acréscimo patrimonial,
caracterizando-se como receita operacional, cujo valor deve ser computado na
base de cálculo do PIS apurado no regime não cumulativo.
Recurso Voluntário negado.
A decisão, em linha com a anterior, entendeu que o valor de dívida perdoada,
devidamente contabilizada em conta de passivo, que fora contraída com sua
matriz e com outras subsidiárias do mesmo grupo estabelecidas no exterior, deve
ser oferecido à tributação pelas contribuições sociais.

Cotejo dos arestos confrontados

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência argüida.

Com efeito, enquanto a decisão recorrida analisa reduções dos passivos de juros,
multas de mora, ofício e isolada e encargos legais, relativos a dívidas tributárias,
obtidas em razão da adesão a programa de parcelamento, os acórdãos indicados
como paradigma contemplaram redução de dívidas de natureza comercial. E em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não
há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido,
reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:

(...)
Dissídio não comprovado.

Ora, aqui estamos lidando com um Auto de infração referente a omissão de receita
tributável relativa as reduções de juros, multas e encargos no âmbito do programa de
parcelamento da Medida Provisória n.o 470/2009.

Verifica-se que os acórdãos indicados como paradigma são tem sequer situações
similares, não tratam de fatos ligados ao parcelamento, que é bem diferente do enfoque que deu
os paradigmas que tratavam de perdão de dívida.
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.725 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721223/2014-17

No caso do acordão recorrido não é caso de perdão de divida, isso sequer foi
discutido no acordão.

Os paradigmas falam de perdão de dividas comerciais/privadas e o acordão trata
de desconto de juros multas e encargos referente ao parcelamento.

Nos paradigmas há passivos contabilizados e no Acórdão recorrido na tinha sido
contabilizado, porque, foi somente quando foi feito a adesão ao parcelamento e que o passivo foi
contabilizado, ou seja, o passivo surgiu na adesão do parcelamento.

Do dispositivo

Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 4412
DF CARF MF
Original